Tribunal: TJDFT
Processo: 0722975-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722975-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE MARIA SERWY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Oficie-se conforme requerido no ID 37567238. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator